Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742070-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUANA PEREIRA SOUSA PACIENTE: ANTONIO FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por LUANA PEREIRA SOUSA em favor de ANTONIO FERNANDES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 51967358), a impetrante narra que o paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, em 1.5.2009, ao cumprimento da pena de 28 anos, pelo crime de latrocínio tentado. Afirma que durante o cumprimento da pena entrou em vigor a Lei no 13.964/2019, conhecida como “pacote anticrime”, que alterou a porcentagem de cumprimento de pena para os crimes hediondos. Sustenta que o crime foi praticado antes da referida lei e que o paciente não é reincidente específico, de forma que deve cumprir a fração de 2/5, prevista na Lei no 8.072/1990, que corresponde a 40% da pena, e não 50%, como determinado pelo Juízo da execução. Requer, em sede liminar, a concessão da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Os autos foram distribuídos no plantão judicial, mas o pedido liminar não foi analisado por não se enquadrar a medida nos termos do artigo 4o, da Portaria GPR 1588, de 26 de junho de 2023 (ID 51968129). Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da pena de 28 anos de prisão em regime inicial fechado, por crime hediondo. A defesa formulou pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime. O pedido foi deferido para determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda (ação penal 0075337-66.2009.8.07.0015) (ID 51968011 - Pág. 2). A Defesa, então, formulou novo pedido para aplicação de 40%. O Juízo não conheceu do pedido, em razão da incidência da preclusão, ao fundamento de que a questão já foi objeto de decisão (ID 51968013). Como se observa, pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, a modificação da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu novo pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, em razão da preclusão. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é necessário aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à autorização para trabalho externo ao paciente. Na hipótese, a impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, por estar cumprindo pena em regime mais gravoso. Contudo, da leitura da decisão proferida pelo Juízo da execução, observa-se que a situação prisional do paciente foi analisada de forma criteriosa pelo Juízo, sendo apresentados fundamentos idôneos para a aplicação da nova fração de progressão de regime, que, em tese, beneficia o paciente. Dessa forma, não visualizo, de plano, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator